Tribunal: TJPA
Processo: 0806101-40.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806101-40.2020.8.14.0006

APELANTE: REBECA ROCHA DE SOUZA, WALCYCLEIDE ROCHA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806101-40.2020.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/ PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270.

AGRAVANTES/AGRAVADOS: REBECA ROCHA DE SOUZA E WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA.

DEFENSORA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO OMALIZUMABE (XOLAIR). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Agravo Interno interposto por REBECA ROCHA DE SOUZA e WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA. A autora, portadora de urticária crônica espontânea, teve negada pelo plano de saúde a cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair), prescrito para aplicações mensais por 06 meses. O plano de saúde contesta a obrigação de fornecer o medicamento. Os autores requerem majoração dos honorários sucumbenciais recursais conforme art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde está obrigado a fornecer o medicamento Omalizumabe para urticária crônica espontânea; (ii) saber se a recusa configura dano moral indenizável; e (iii) saber se são devidos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora é portadora de urticária crônica espontânea e o medicamento Omalizumabe (Xolair) foi prescrito por médico especialista para aplicações mensais.

4. Em virtude da gravidade da enfermidade, a demora no fornecimento do medicamento pode acarretar risco à vida da paciente.

5. Se o profissional médico decidiu que a medicação é a melhor opção para o tratamento, assim deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

6. Há parecer favorável ao uso do medicamento Omalizumabe em casos de urticária crônica espontânea via Nota Técnica NATJUS/CNJ, concluindo pela suficiência de elementos técnicos para sustentar a indicação.

7. O TJPA possui jurisprudência consolidada autorizando a concessão do medicamento Omalizumabe para urticária crônica espontânea.

8. A recusa injustificada pela operadora de saúde em autorizar cobertura de tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação por dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia.

9. O valor de R$ 10.000,00 é coerente com o abalo sofrido pela parte.

10. Quanto aos honorários recursais, o STJ estabelece três requisitos cumulativos: publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016, não conhecimento integral ou improvimento do recurso, e fixação de verba honorária na origem.

11. A majoração dos honorários é cabível mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pelo propósito de desestímulo à interposição de recursos infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Apelação da Unimed desprovida. Agravo interno dos autores provido para majorar os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico especialista, não podendo interferir indevidamente no tratamento." "2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico enseja reparação por danos morais." "3. Os honorários recursais são devidos quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 85, § 11, do CPC."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe de 15/6/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.681.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/5/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.759.494/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18/11/2019; TJPA, AC 08204247220198140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/11/2020; NATJUS/CNJ, Nota Técnica 273911.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recursos de Agravos Internos em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para o recurso de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores para majorar os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme dispõe o art. 85 §11 do CPC/2015, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806101-40.2020.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/ PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270.

AGRAVANTES/AGRAVADOS:
REBECA ROCHA DE SOUZA E WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA.

DEFENSORA PÚBLICA:
GHEISA ANDRADE DE BRITO.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se
AGRAVOS INTERNOS
nas
APELAÇÕES CÍVEIS
protocolizados por
REBECA ROCHA DE SOUZA E WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA
e
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (CUSTEAR TRATAMENTO) C/C DANOS MORAIS,
diante do inconformismo com
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, mantendo na íntegra a sentença do juízo monocrático
.

Nas
razões
recursais da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, a mesma sustenta a taxatividade do rol da ANS e a ausência de danos morais.

Nas
razões
recursais de
REBECA ROCHA DE SOUZA E WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA
, referidas partes requerem a majoração dos honorários sucumbenciais, na esteira do art. 85, §11 do CPC.

Contrarrazões
devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO OMALIZUMABE (XOLAIR). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DOS AUTORES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Agravo Interno interposto por REBECA ROCHA DE SOUZA e WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA. A autora, portadora de urticária crônica espontânea, teve negada pelo plano de saúde a cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair), prescrito para aplicações mensais por 06 meses. O plano de saúde contesta a obrigação de fornecer o medicamento. Os autores requerem majoração dos honorários sucumbenciais recursais conforme art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se o plano de saúde está obrigado a fornecer o medicamento Omalizumabe para urticária crônica espontânea;
(ii)
saber se a recusa configura dano moral indenizável; e
(iii)
saber se são devidos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora é portadora de urticária crônica espontânea e o medicamento Omalizumabe (Xolair) foi prescrito por médico especialista para aplicações mensais.

4.
Em virtude da gravidade da enfermidade, a demora no fornecimento do medicamento pode acarretar risco à vida da paciente.

5.
Se o profissional médico decidiu que a medicação é a melhor opção para o tratamento, assim deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

6.
Há parecer favorável ao uso do medicamento Omalizumabe em casos de urticária crônica espontânea via Nota Técnica NATJUS/CNJ, concluindo pela suficiência de elementos técnicos para sustentar a indicação.

7.
O TJPA possui jurisprudência consolidada autorizando a concessão do medicamento Omalizumabe para urticária crônica espontânea.

8.
A recusa injustificada pela operadora de saúde em autorizar cobertura de tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação por dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia.

9.
O valor de R$ 10.000,00 é coerente com o abalo sofrido pela parte.

10.
Quanto aos honorários recursais, o STJ estabelece três requisitos cumulativos: publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016, não conhecimento integral ou improvimento do recurso, e fixação de verba honorária na origem.

11.
A majoração dos honorários é cabível mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pelo propósito de desestímulo à interposição de recursos infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos conhecidos. Apelação da Unimed desprovida. Agravo interno dos autores provido para majorar os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1.
O plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico especialista, não podendo interferir indevidamente no tratamento.
"

"2.
A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico enseja reparação por danos morais.
"

"3.
Os honorários recursais são devidos quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 85, § 11, do CPC.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe de 15/6/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.681.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/5/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.759.494/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18/11/2019; TJPA, AC 08204247220198140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/11/2020; NATJUS/CNJ, Nota Técnica 273911.

Inicialmente analiso o recurso da UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

No caso, constato que a autora é portadora de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (ID 19030311) e está ligada ao contrato no plano UNIPART GM ENF IF308AS (ID 19030305).

Foi prescrita a medicação OMALIZUMABE (XOLAIR), com aplicações mensais e dose subcutânea (ID 19030311) por, inicialmente, 06 (seis) meses.

Consta negativa de fornecimento do medicamento acima prescrito (ID 19030309).

Em virtude da gravidade da enfermidade, a demora no seu fornecimento pode acarretar risco à vida da Apelada.

Logo, se o profissional médico decidiu que a medicação e o procedimento supracitados são a melhor saída para o tratamento da enfermidade acima relatada, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Há parecer favorável ao uso do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) em casos de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA via Nota Técnica n. 273911– NATJUS/CNJ:

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de urticária crônica espontânea grave, conforme relatório médico acostado nos autos. CONSIDERANDO que o paciente fez uso de anti-histamínicos em dose otimizada quadriplicada (loratadina, dexclorfeniramina). CONSIDERANDO que o Omalizumabe constitui terceira linha de tratamento para a UCE, segundo consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia para o tratamento da UCE, publicado em 2018. CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para sustentar a indicação de Omalizumabe para o caso em tela. Além disso, não se caracteriza uma situação de urgência conforme definição do CFM.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal autorizando a concessão do medicamento OMALIZUMABE para a patologia URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA, conforme indicam os arestos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERADO REQUERIDO. IMPROCEDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer. Paciente portadora de asma crônica há mais de 10 (dez) anos e há 02 anos acometida por UCE – Urticária Crônica EsponTãnea, necessitando fazer uso do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 mg.

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Paola Margarida Renda Politi, para reformar a sentença de primeiro grau, deferindo a medida liminar pleiteada para que o Estado do Pará forneça o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 150mg, conforme prescrição médica, devendo os autos retornarem à vara de origem para regular processamento do feito, conforme a presente fundamentação. (TJ-PA 08204247220198140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020)

Quanto à concessão de danos morais, entendo que a recusa injustificada/indevida pela operadora de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que ela esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no beneficiário,
o que perfeitamente se aplica ao caso em tela
. Sendo assim, transcrevo precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. Precedentes. 2. Com efeito, "esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

No mais, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é coerente com o abalo sofrido pela parte no caso em tela.

Quanto ao Agravo Interno protocolizado por
REBECA ROCHA DE SOUZA E WALCYCLEIDE ROCHA DE LIMA
, conforme já mencionado no relatório, referidas partes requerem a majoração dos honorários sucumbenciais, na esteira do art. 85, §11 do CPC.

Pois bem, no que se refere aos honorários recursais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estes somente serão devidos se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: i)
publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016
; ii)
não conhecimento integral ou improvimento do recurso
; e iii)
a fixação de verba honorária na origem

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
.

No caso dos autos, constato que todos os requisitos acima destacados foram devidamente cumpridos, pois o recurso de apelação restou improvido na decisão recorrida.

Ressalto, contudo, a orientação do C. STJ de que a majoração dos honorários é cabível mesmo quando não apresentada as contrarrazões, pelo propósito de desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte vencida.

Dito isto, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública do Estado do Pará, majoro, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA
.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018).

2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.494/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Dito isto, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública do Estado do Pará, majoro, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível protocolizado por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao

recurso protocolizado pelos autores, para majorar os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme dispõe o art. 85 §11 do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 31/03/2026